Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS DA BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei 911/69, art. 3o).
2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária (art. 66, §1o, da Lei n. 4.728/65); e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69).
3. A transferência da propriedade do veículo no órgão executivo de trânsito é obrigação do devedor fiduciante, já que demanda a realização de vistoria, além do pagamento de licenciamento e outros encargos. Exigir o registro do veículo em nome do devedor fiduciante como pressuposto para a ação de busca e apreensão seria permitir que o devedor se beneficie da própria inércia.
4. Não se ignora a existência da Súmula 92 do STJ, segundo a qual “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor”. Todavia, tal enunciado tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário.
5. Diante do cumprimento dos requisitos para o processamento da ação de busca e apreensão por parte do credor, a sentença deve ser cassada.
6. Recurso conhecido e provido.